Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sérgio Luiz Leite Oliveira e Camila Hosken Cunha em face da decisão[1] que, no curso da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos que manejam em desfavor dos agravados – Teresa Regina Ávila e Silva, Thiago de Ávila e Silva, Luana de Ávila e Silva Oliveira, Ângelo Frechiani Zanello Fragomeni, Ivo de Araújo Oliveira Filho e Kessia Lizandra Nascimento Silva –, acolhendo parcialmente a impugnação ao despacho saneador que formularam, deferira o depoimento pessoal dos agravados, a ser colhido na audiência de instrução e julgamento a ser designada. Almejam os agravantes a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a lhe acolhida integralmente a impugnação ao despacho saneador que formularam de modo que sejam produzidas as provas documentais, pericial e testemunhal que postularam. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, conquanto tenha o juízo singular determinado a realização de audiência de instrução e julgamento, diante da complexidade da demanda afigura-se necessária a produção de outras provas. Defenderam que promovem em desfavor dos agravados ação de reintegração na posse c/c com perdas e dano almejando (i) a sua reintegração na posse do imóvel situado na SHIS QI 23, Chácara 25, Unidade ‘C’, Fração ‘A’, Lago Sul, Brasília/DF; (ii) a condenação dos agravados na obrigação de retirarem as cercas e alambrados colocados em parte da área que lhe fora destinada mediante disposição testamentária de seu genitor (de Ivo de Araújo Oliveira Filho); (iii) a composição dos danos morais que experimentaram, advindos das desavenças familiares ocorridas em razão da postura dos agravados; (iv) indenização de lucros cessantes a partir da data do esbulho ocorrido; (v) a condenação dos agravados ao ressarcimento do montante que despenderam a título de honorários advocatícios contratuais; (v) o reconhecimento de ineficácia, em seu favor, diante qualquer acordo, transação ou contrato envolvendo os direitos hereditários de Ivo de Araújo Oliveira Filho; e (vi) a condenação dos agravados na obrigação de demolir a piscina, churrasqueira e a casa térrea que foram construídos de má-fé na parte comum da Unidade ‘C’. Pontuaram que, para lastrear o acolhimento dos pedidos que formularam, afigura-se necessária a produção de duas provas periciais, uma destinada à aferição da situação atual das edificações realizadas na unidade “C” e outra destinada à aferição do valor das benfeitorias erigidas no imóvel. Destacaram que a decisão vergastada quanto ao tópico cingira-se a afirmar que caso seja demonstrada a posse pretérita por parte dos agravantes e o esbulho pelos agravados, deverá ser feita a delimitação da área esbulhada, podendo ser produzida futuramente a prova pericial, o que não afigura-se escorreito, devendo ser determinada a realização da prova técnica de forma imediata. Assinalaram, outrossim, que, conquanto tenha sido deferida a realização de prova testemunhal, o número de testemunhas deve ser limitado em 3(três) para cada pedido formulado. Defenderam que, considerando que postularam 3 (três) pedidos distintos, ostentam o direito de nomear 9 (nove) testemunhas. Alegaram, demais disso, que, de acordo com uma das pretensões formuladas, almejam o reconhecimento da ineficácia, em seu favor, diante qualquer acordo, transação ou contrato envolvendo os direitos hereditários de Ivo de Araújo Oliveira Filho. Acentuaram que para evidenciar aludida circunstância sobeja imprescindível a produção de prova documental consistente na requisição, pelo juízo, de cópia integral dos processos sigilosos de prestação de Contas e de reconhecimento e dissolução de União Estável - processos no 2009.01.1.159391-6 e no 2013.01.1.171182-9 -, que tiveram curso, respectivamente, perante a Sétima Vara de Família de Brasília e Sexta Vara de Família de Brasília. Discorreram que a decisão guerreada, ao indeferir as provas que postularam, cerceara seu direito de defesa, incorrendo em manifesta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Observaram, inclusive, que a sentença originalmente proferida, rejeitando a pretensão formulada, fora cassada em sede de julgamento de apelação, e o provimento colegiado que a resolvera assegurara em seu favor a ampla dilação, o que não fora observado pelo decisório vergastado. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sérgio Luiz Leite Oliveira e Camila Hosken Cunha em face da decisão[2] que, no curso da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos que manejam em desfavor dos agravados – Teresa Regina Ávila e Silva, Thiago de Ávila e Silva, Luana de Ávila e Silva Oliveira, Ângelo Frechiani Zanello Fragomeni, Ivo de Araújo Oliveira Filho e Kessia Lizandra Nascimento Silva –, acolhendo parcialmente a impugnação ao despacho saneador que formularam, deferira o depoimento pessoal dos agravados, a ser colhido na audiência de instrução e julgamento a ser designada. Almejam os agravantes a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a lhe acolhida integralmente a impugnação ao despacho saneador que formularam de modo que sejam produzidas as provas documentais, pericial e testemunhal que postularam. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, reputando prescindível a produção das provas pericial e documental almejada pelos agravantes, deferira apenas a realização de prova testemunhal, de forma modulada, no curso da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos manejada pelos agravantes em desfavor dos agravados. Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[3] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[4] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, versando sobre prova, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará ao agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, se as provas que reclamara afiguram-se efetivamente pertinentes e aptas a subsidiarem o equacionamento dos fatos controvertidos, legitimando sua produção como expressão do amplo direito de defesa que lhe é assegurado pela vigente Carta Magna. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente à agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo nem se divisa risco de dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminada de imediato, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16268644 - Pág. 134/138 (fls. 1252/1256). [2] - ID Num. 16268644 - Pág. 134/138 (fls. 1252/1256). [3] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [4] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.